Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701442-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) para informar a restrição judicial do veículo objeto da lide via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). O agravante ressalta que o sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, o que possibilita consultas e envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição e retirada de restrição de veículos automotores em tempo real. Alega que a restrição judicial à circulação de veículo dado em garantia ao contrato de financiamento é compatível com o poder geral de cautela atribuído ao magistrado, pois essa conduta visa assegurar a efetividade da ação judicial e a defesa de que terceira pessoa, alheia ao litígio, venha a sofrer prejuízo oriundo da aquisição de bem que não pertence ao agravado. Argumenta que o juiz pode proibir a circulação do veículo nas hipóteses em que a possibilidade de ocultação do bem é vislumbrada, ou em caso de demora na execução da medida liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A negativa de expedição de ofício em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois o comando judicial em análise não se imiscui no mérito do conflito de interesses dos litigantes. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator